Tribunal: TJSP
Processo: 1501877-44.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pela escalada e pelo rompimento de obstáculo. Recurso defensivo.

1. Condenação de rigor. Prova da materialidade e da autoria. Declarações fornecidas pelo representante do estabelecimento-vítima e depoimentos dos policiais militares em juízo uniformes e coerentes. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pela escalada e pelo rompimento de obstáculo. Recurso defensivo.

1. Condenação de rigor. Prova da materialidade e da autoria. Declarações fornecidas pelo representante do estabelecimento-vítima e depoimentos dos policiais militares em juízo uniformes e coerentes. Modelo probatório que não se filiou ao sistema da prova tarifada. Prova oral que deve ser confrontada com os demais elementos probatórios. Credibilidade que não foi afetada ante a ausência de prova contrária.
2. Qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada demonstradas pela prova oral e pelo laudo de exame pericial. Acusado que escalou um muro de cerca de 3 metros de altura para ingressar no imóvel. Rompimento de fios do alarme de segurança.
3. Reconhecimento da tentativa que se impõe. Réu que foi surpreendido no momento em que deixava a empresa-vítima na posse do bem subtraído. Grande percurso desenvolvido pelo acusado. Iter criminis que foi interrompido nos seus estágios finais.
4. Dosimetria. Presença de duas qualificadoras. A primeira qualificadora deve ser utilizada para deslocar a conduta da forma simples para aquela com punição mais severa, enquanto a outra deverá ser ponderada na primeira etapa como circunstância judicial desfavorável. Acréscimo de 1/6. Agravantes e atenuantes. Ausentes. Crime que não passou da esfera da tentativa. Redução em 1/3. Manutenção do regime inicial aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.